Tribunal: STF
Processo: RE 213739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-06
Data de publicação: 1998-05-06

Ementa:
IMPOSTO - VINCULAÇÃO A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. A teor do disposto no
inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é vedado vincular
receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. A regra apanha situação
concreta em que lei local implicou majoração do ICMS,
destinando-se o percentual acrescido a um certo propósito - aumento
de capital de caixa econômica, para financiamento de programa
habitacional.
Inconstitucionalidade dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei
nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, do Estado de São Paulo.